Tribunal: TJSP
Processo: 0009882-45.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição e obscuridade – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0009882-45.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CARLOS ROBERTO MICELLI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009882-45.2018.8.26.0037/50000 -Voto no
2
Comarca: Araraquara – 3a Vara Cível
Embargante: Carlos Roberto Micelli
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
REQUERIDO Pretensão de obter efeitos infringentes
Acórdão
devidamente
fundamentado,
sem
omissão,
contradição e obscuridade Embargos de declaração não são
adequados para promover a reforma do que decidido

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25727
Embargos de declaração opostos pelo Requerido contra o acórdão
de fls.2658/2662, em que negado provimento ao recurso de apelação que apresentou.
Alega que o acórdão contém omissão, contradição e obscuridade:
não acolheu as alegações de que caracterizada a ilegitimidade processual do Autor, de que
incabível a anulação do contrato ,e de que os honorários advocatícios são verba de natureza
alimentar.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a
contradição, ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009882-45.2018.8.26.0037/50000 -Voto no
3
dos autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende
reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é
este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01,
Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator